Tribunal: TJDFT
Processo: 0700125-53.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Havendo expressa manifestação sobre as questões suscitadas, rejeita-se a alegação de omissão.
3. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada.
4. Negou-se provimento ao recurso.